Tribunal: TJSP
Processo: 2249033-43.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de interesse processual. R. decisão monocrática proferida com lastro em preclusão temporal para a interposição de recurso de agravo de instrumento do Impetrante. Mandado de Segurança que afirma direito líquido e certo aos benefícios da Justiça Gratuita. Absoluto descompasso entre o conteúdo do ato impugnado e as razões do mandado de segurança. PETIÇÃO INICIAL DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de interesse processual. R. decisão monocrática proferida com lastro em preclusão temporal para a interposição de recurso de agravo de instrumento do Impetrante. Mandado de Segurança que afirma direito líquido e certo aos benefícios da Justiça Gratuita. Absoluto descompasso entre o conteúdo do ato impugnado e as razões do mandado de segurança. PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000995036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2249033-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante
FERNANDO
AGOSTON,
é
impetrado
EXMO.
SR.
DESEMBARGADOR RELATOR DA 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o processo. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR
LUIZ DE ALMEIDA, FÁBIO PODESTÁ, ALFREDO ATTIÉ E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2249033-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34203
2
Mandado de Segurança no 2249033-43.2020.8.26.0000
Impetrante:
FERNANDO AGOSTON
Impetrado:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR
DESEMBARGADOR DA C. 27a CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTE
E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TAVARES DE
ALMEIDA
Voto no 34203
MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de interesse processual. R.
decisão monocrática proferida com lastro em preclusão temporal
para a interposição de recurso de agravo de instrumento do
Impetrante. Mandado de Segurança que afirma direito líquido e
certo aos benefícios da Justiça Gratuita. Absoluto descompasso
entre o conteúdo do ato impugnado e as razões do mandado de
segurança.

PETIÇÃO
INICIAL
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA INDEFERIDA.
Trata-se de “mandado de segurança, com
pedido de liminar” (e-fls. 01/08), impetrado em segundo grau por FERNANDO
AGOSTON, contra r. decisão monocrática proferida pelo EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DA C. 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TAVARES DE ALMEIDA, com
fundamento em suposta violação de direito líquido e certo, objetivando o
deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.
O mandado de segurança é o meio
constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo (comprovado de plano), não amparado por
habeas corpus ou habeas data, para correção de ato ou omissão de autoridade
coatora, desde que ilegal, ofensivo ou praticado com abuso no exercício de
atribuições do Poder Público (Lei no 12.016/09, art 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2249033-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34203
3
O “direito líquido e certo” segundo os
ensinamentos do consagrado e i. Hely Lopes Meirelles, “é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se
sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido
por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, 29a edição,
p.36/37). (destacamos).
Pois bem. Na hipótese dos autos, tem-se
que o mandado de segurança apresenta alegação de que o Impetrante tem
direito líquido e certo ao deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Acontece
que o ato coator impugnado é uma r. decisão monocrática (e-fls. 427/429, autos
no. 2188337-41.2020.8.26.0000), que não conheceu de recurso de agravo de
instrumento interposto pelo Impetrante, porque (a) o tema (Justiça Gratuita) já
fora acobertado por preclusão temporal e (b) o recurso fora interposto contra ato
jurisdicional de primeira instância que manteve r. decisão anterior, ou seja, sem
conteúdo decisório.
Observa-se, pois, patente incompatibilidade
entre o conteúdo do ato impugnado e as razões que fundamentam o presente
mandado de segurança. Isso porque não foi decidido o tema da Justiça Gratuita
no ato impugnado, já que o recurso de agravo de instrumento no.
2188337-41.2020.8.26.0000 não foi conhecido.
O objeto do presente remédio constitucional,
pois, deveria passar necessariamente pela explicitação do direito líquido e certo
do Impetrante ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento inicialmente
interposto junto à autoridade coatora, o que não ocorreu. Nenhuma linha teceu o
Impetrante sobre eventuais motivos pelos quais se deveria conhecer daquele
recurso, conduta que, ademais, chega às raias da litigância de má-fé.
Aliás, importante notar que o tema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2249033-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34203
4
conhecimento do recurso de agravo de instrumento no.
2188337-41.2020.8.26.0000 já foi suscitado pelo ora Impetrante em mais três
recursos:
um
agravo
interno
(e-fls.
431/438,
autos
no.
2188337-41.2020.8.26.0000), um recurso especial (e-fls. 472/483, autos no.
2188337-41.2020.8.26.0000) e um agravo contra despacho denegatório de
recurso especial (e-fls. 518/525, autos no. 2188337-41.2020.8.26.0000). Tudo
demonstra, pois, que o presente mandado de segurança somente serve de
subterfúgio para tentar trazer a este Juízo um tema que não pode ser conhecido,
evitando o Impetrante abordar, justamente, a questão relativa à possibilidade de
conhecimento do tema, o que não se admite.
Logo, é patente a falta de interesse
processual do Impetrante, pela absoluta ausência de utilidade e necessidade do
presente mandado de segurança, que sequer se fundamenta no conteúdo do ato
impugnado.
Vale destacar que se torna despicienda, no
presente caso, a intervenção do Ministério Público em razão do indeferimento da
petição inicial do mandado de segurança, adotando-se, portanto, jurisprudência
do Pretório Excelso, in verbis:
“Não é obrigatória a intervenção do MP se o
mandado de segurança é indeferido de plano” (STF-Pleno: RTJ 173/511).
Assim, diante da inexistência de interesse
processual do Impetrante, é de rigor o indeferimento da petição inicial do
presente mandado de segurança, consoante o disposto nos arts. 6o, § 5o, e 10 da
Lei no 12.016/2009 e dos arts. 485, I, e 330, III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial
e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento nos arts. 5o, II, 6o, § 5o, e 10 da Lei no. 12.016/2009 c.c. arts. 485, I, e
330, III, do Código de Processo Civil.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora